Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703328-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL VILELA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP DECISÃO 1. O autor insurge-se contra decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 53086274 – autos originários) que, por ausência de risco de dano irreparável, indeferiu o bloqueio liminar de R$ 60.443,84 nas contas da empresa ré. Alega que celebrou 3 (três) contratos de sociedade em conta de participação, cujo objeto refere-se à intermediação, guarda, custódia, estudos, consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios, investindo R$ 40.000,00. Afirma que foi surpreendido com a resilição unilateral pelo sócio ostensivo, com devolução do valor investido em até 90 (noventa) dias, sem juros nem correção monetária, cuja abusividade é notória. Informa que a empresa é acusada de pirâmide financeira, sendo, inclusive, alvo de operação da PCDF, e não possui autorização da CVM para operar no Brasil. Requer a concessão liminar, até o julgamento do AGI, para que sejam bloqueados R$ 60.443,84 da empresa. 2. Os fatos serão esclarecidos pelo contraditório e durante a instrução processual, não havendo, até o momento, prova suficiente do direito alegado, o que enseja a negativa de seguimento, pois, como é sabido, este recurso não comporta dilação probatória. Nesse sentido já me pronunciei em caso análogo: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. Não merece seguimento, por manifesta improcedência, agravo de instrumento que objetiva antecipação de tutela cuja causa petendi demanda dilação probatória. (ac. 856166, julgado em 11/03/2015) No mesmo sentido os acórdãos deste Tribunal: 672811, Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; 627456, Des. Cruz Macedo; 593983, Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Logo, é inadmissível o presente recurso (CPC 932). 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 21/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR